Tribunal: TJES
Processo: 5005010-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005010-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005010-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

2. Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação.

3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 40, 485, IV e VI, 85, §§ 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, arts. 134, VII, e 135.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022.

TJES, AC 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024.

TJES, AI 5011536-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024.

TJSP, AI 2238715-98.2020.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 03/05/2021.

TJSE, AC 00736391720198250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, j. 24/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
em face de decisão (ID 33292715; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, a qual, nos autos da ação tombada sob o n. 5002903-22.2018.8.08.0024, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica EIRELI;

decisum
este que acolheu em parte a exceção de pré-executividade veiculada pelo Agravante, rejeitando, todavia, a tese de ausência de capacidade processual da pessoa jurídica executada.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece prosperar, sendo o caso de provimento deste agravo de instrumento, consoante passo a expor.

De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da cronologia dos fatos processuais que culminaram na decisão recorrida.

Como já dito, a presente execução foi proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica EIRELI.

Após a citação da empresa executada, pela via editalícia, com a nomeação de curador especial, dada a não localização de bens penhoráveis, o magistrado de piso determinou a suspensão da execução, na forma do art. 40 da Lei n. 6.380/1980 (ID 9777469).

Em seguida, o Estado requereu o redirecionamento da execução em face do sócio ora Agravante, pedido deferido pelo Juízo
a quo
na decisão de ID 12379543,
ipsis litteris:

“A viabilidade da citação do(s) sócio(s) indicado(s) na CDA como co-responsável(eis) decorre de entendimento já sedimentado no âmbito do STJ, no sentido de autorizar o redirecionamento do executivo fiscal em face dos sócios em caso de encerramento irregular das atividades da empresa, fato este já evidenciado nos autos com a certidão do Oficial de Justiça (ID.3773774).

Seguem arestos da Augusta Corte Especial neste sentido:

"Tributário. Redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Dissolução irregular da sociedade. Exceção de pré-executividade. Questões que demandam dilação probatória. Impossibilidade. 1. A existência de indícios que atestem o provável encerramento irregular das atividades da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes. 2. Constitui obrigação elementar do comerciante a atualização de seu registro cadastral junto aos órgãos competentes. 3. O fechamento da empresa sem baixa na Junta Comercial é indício de que o estabelecimento encerrou suas atividades de forma irregular, circunstância que autoriza a fazenda a redirecionar a execução. 4. A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 5. Recurso especial provido". (STJ-2ª Turma, REsp. nº 906305/RS, rel. Min. Castro Meira, j. 01.03.2007, DJ 15.03.2007, p. 305).

"Processual civil e tributário. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Execução fiscal. Redirecionamento para o sócio-gerente. Art. 135, III, do CTN. Dissolução irregular da sociedade. (...). 2. A existência de indícios que atestem o provável encerramento irregular das atividades da empresa autoriza o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios-gerentes". (STJ-2ª Turma, REsp. nº 857370/SC, rel. Min. Castro Meira, j. 19.09.2006, DJ 28.09.2006, p. 248).

Esclareço ainda que não trata-se da hipótese de suspensão da presente ação de execução fiscal, nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, pelo fato de haver decisão de afetação dos Recursos repetitivos proferida pelo Resp n° 1.645.281/SP, vez que, devidamente comprovado pelo exequente que o(s) sócio(s) era(m) administrador(es) da empresa executada tanto à época da dissolução irregular, quanto à época do fato gerador tributário.

Diligencie-se, pois, com a citação do sócio apontado pelo exequente na petição do (ID.10565839/10565844), na forma da LEF. Após, retornem os autos conclusos para apreciação das medidas constritivas requeridas pelo exequente.”

Citado, o Agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 20229196), na qual, dentre outras questões, aduziu que a baixa da pessoa jurídica devedora se deu de maneira regular, de forma que não poderia ela figurar no polo passivo da execução fiscal, por ilegitimidade passiva; circunstância que impõe a extinção do feito.

O Estado, por seu turno, apresentou impugnação à exceção (id 22148624), defendendo a existência de dissolução irregular da empresa, além de impugnar os demais pontos suscitados pelo excipiente.

Sobreveio então aos autos a decisão recorrida, a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade. Precisamente quanto ao ponto de controvérsia acima mencionado, decidiu o Juízo primevo o seguinte:

“Da ausência de capacidade jurídica da empresa executada para estar em juízo.

Afirma o excipiente que era o único sócio da sociedade Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica Eireli, a qual requereu baixa regular por meio de distrato deferido pela Junta Comercial em 12 de junho de 2017, sendo necessária a extinção da presente demanda por ausência de capacidade jurídica para estar em juízo.

Pois bem, em outubro/2018, o exequente ingressou com execução fiscal contra a empresa VITOPLAST COMERCIO DE MATERIA PRIMA PLASTICA EIRELI cobrando dívidas tributárias.

Verifica-se que a empresa já se encontrava com a situação cadastral baixada na Receita Federal e na Junta Comercial desde 12/06/2017.

Ocorre que a baixa do ato constitutivo da sociedade empresária, não implica em extinção das obrigações tributárias, nem tampouco do afastamento da responsabilidade dos sócios.

Nesse sentido segue recente jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça, “in veris”:

Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN. Cabe ao sócio demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

STJ. 2ª Turma. REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/05/2022 (Info 735). (GRIFEI)

Destarte, no caso dos autos é possível a responsabilização do sócio excipiente pelo inadimplemento do tributo, vez que em momento algum demonstrou a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exoneração de sua responsabilidade.”

Inconformado,
o
Agravante, em síntese, defende que a ação em epígrafe foi proposta em face da empresa, no entanto, quando ajuizada a demanda, referida pessoa jurídica já havia sido extinta por liquidação voluntária. Assim, requereu a extinção da execução fiscal.

Pois bem.

Esclareço, a princípio, que a devolutividade do recurso de agravo de instrumento se restringe àquilo que restou efetivamente veiculado e decidido pelo Juízo de origem, sendo vedado às partes inaugurar argumentação perante a instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido. 1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância. 2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.
3) Recurso desprovido. (TJES. 5012786-89.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. DATA 19/04/2024)

Fixado este ponto, passo ao exame da tese recursal.

Cinge-se a controvérsia a averiguar a regularidade da dissolução da pessoa jurídica executada e, em caso positivo, a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica extinta antes da propositura da demanda.

Acerca da temática,
este Colegiado já concluiu ser inviável o ajuizamento de execução fiscal em face de empresa dissolvida em momento anterior. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA.
EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1
.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade
, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa
. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJES. AC 5027793-50.2022.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 24/07/2024)

Dito isso, registro que, no caso em comento, a execução foi proposta em
01/10/2018
. Contudo, a documentação anexada revela que, no dia
12/06/2017,
foi arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) o instrumento de dissolução da pessoa jurídica, vide ID 20259048. Além disso, observo que o exequente/Agravado instruiu a exordial com o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica (ID 1011523), documento que revela que a empresa, desde 12/06/2017, se encontrava baixada também perante a Receita Federal, diante da extinção para encerramento por liquidação voluntária.

Nessa esteira, conquanto haja entendimento jurisprudencial no sentido de que a liquidação, com o pagamento dos credores, seria essencial para o encerramento regular da pessoa jurídica, de maneira que a baixa para liquidação voluntária sem o adimplemento das obrigações fiscais seria equivalente a dissolução irregular da empresa, a autorizar eventual redirecionamento,
como venho me manifestando em casos análogos, em meu sentir,
a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de
dissolução regular da empresa
, notadamente quando, reitero, além da baixa no CNPJ, há arquivamento do instrumento de dissolução da pessoa jurídica perante a JUCEES
. Vejamos, oportunamente, aresto proferido pela augusta Segunda Câmara Cível em processo de minha relatoria, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de
dissolução regular da pessoa jurídica
.
4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5011536-21.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 05/06/2024)

Nessa toada,
"o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento - liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução [...], s
endo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa
[...]"
(TJ-RJ - AI: 00565980320228190000 202200277420, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023). Nessa linha intelectiva, entendo que a liquidação não pode ser reputada condição para a dissolução regular da empresa.

Outrossim, é vasta a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPRESA -
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - DISSOLUÇÃO REGULAR
- ATOS DO ARTIGO 135 DO CTN - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DÉBITO TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO - AUSÊNCIA - TEMA 97 DO STJ - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A
liquidação voluntária é forma regular de dissolução da empresa,
não legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente nos termos do Enunciado 435 da Súmula do STJ. [...] (TJ-MG - AI: 09537317720228130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 03/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

Desse modo, como visto, dos autos se pode extrair a informação de que a empresa devedora já se encontrava baixada quando proposta a execução fiscal, circunstância que denota sua ilegitimidade passiva, pois não mais possuía a capacidade de ser parte processual; como já decidido pelos Tribunais Pátrios,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EMPRESA
- LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
- ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO.
Diante da extinção voluntária da Sociedade Empresária antes da propositura da Execução Fiscal a empresa extinta não mais possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
(TJ-MG - AC: 00080132420008130301, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2023)

Há de se mencionar ainda que, se já ocorrida a dissolução da empresa quando proposta a demanda, evidente que sua citação deve ser reputada nula, a denotar, também, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
in casu.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação – Nulidade da citação – Matéria de ordem pública – Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
–
Consequente nulidade
da desconsideração da personalidade jurídica e
redirecionamento da execução contra os sócios
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22387159820208260000 SP 2238715-98.2020.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 03/05/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXTINTA. BAIXA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA CAPACIDADE PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO STJ E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - O
ajuizamento do Executivo se deu em face de pessoa extinta/baixada, sem capacidade processual de ser parte. Logo, estando devidamente baixada, no CNPJ, e sem capacidade processual para ser parte
, é medida que se impõe a manutenção da sentença. Recurso Conhecido e Desprovido. Decisão Unânime (TJ-SE - AC: 00007730620228250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Nessa conjuntura, reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa executada e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, entendo que a execução fiscal em epígrafe deve, de fato, ser extinta.

Sublinho que não há como subsistir o redirecionamento na espécie, na medida em que, friso, a parte ré originariamente arrolada no polo passivo não detinha legitimidade para tanto, o que impediria o próprio trâmite da ação.

É dizer, se o processo sequer poderia ter começado em face da empresa ré, por ausência de condição da ação e de pressuposto processual, não há como manter a ordem de redirecionamento subsequente, máxime porque o argumento utilizado pelo magistrado de primeira instância para deferir a medida (dissolução irregular) restou desconstituído nesta oportunidade, conforme fundamentado alhures.

Entendimento contrário, a meu ver, permitiria que fosse realizado o redirecionamento em processo que, desde seu início, se mostrou inválido.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, além do aresto acima colacionado, é possível trazer à baila:

Apelação Cível -Tributário e Processo Civil – Ação de execução fiscal – Baixa da empresa no CNPJ –
Extinção da pessoa jurídica em momento anterior ao ajuizamento da ação – Ausência de capacidade processual
– Exequente que quedou-se inerte ao ser intimado para se manifestar acerca do documento atestando a inaptidão da empresa executada –
Execução regularmente extinta por inexistência de pressuposto processual – Redirecionamento incabível
– Manutenção da sentença. I – Sentença que julgou extinta a execução em razão da extinção da pessoa jurídica – devidamente registrada – antes do ajuizamento da execução; II –
A baixa da inscrição da Executada no CNPJ ocorreu
em 06 de setembro de 2016,
anteriormente, portanto, à propositura da ação, que se deu em 19 de dezembro de 2019; III – Forçoso reconhecer que a propositura da demanda ocorreu em face de quem já não tinha capacidade para ser parte em processo, restando prejudicado o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do sócio; IV – Extinta a pessoa jurídica executada antes do ajuizamento da execução fiscal, impossível a regularização do polo passivo do feito com o respectivo redirecionamento da presente ação
; V – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SE - AC: 00736391720198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Não bastasse, faço um paralelo entre o caso vertente e a hipótese em que a execução fiscal é proposta em face de pessoa física já falecida, destacando que, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, o redirecionamento não se revela viável nesse cenário, porquanto apenas devido quando o óbito se dá no curso da ação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido encontra apoio na
orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1601771 RS 2019/0308143-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Ora, por analogia, é certo que, proposta a ação apenas em face da empresa regularmente dissolvida, não se mostra adequado o redirecionamento em face dos sócios.

Esclareço que não se está, nesta oportunidade, negando eventual responsabilidade do sócio pelo adimplemento das dívidas tributárias remanescentes após o fim da personalidade jurídica; no entanto, é preciso ponderar que se trata de empresa de responsabilidade limitada, circunstância que impacta, inclusive, na responsabilidade por sucessão.
O que se verifica, nesta ocasião, é a impossibilidade de redirecionar a execução fiscal em curso, porque, (i) a baixa da pessoa jurídica junto aos órgãos competentes se deu antes do ajuizamento da ação, e não no seu curso e (ii) não há dissolução irregular da empresa.

Em suma, a questão nodal da controvérsia é anterior, e reside no fato de que a empresa já se encontrava regularmente baixada quando proposta a ação, o que impede o desenvolvimento regular do processo e, por óbvio, o redirecionamento, instituto aplicável no curso da ação.

A contrario
sensu,
trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de inclusão dos sócios da empresa executada – Indeferimento – Inconformismo da exequente – Acolhimento –
Hipótese de baixa da sociedade empresária por encerramento após liquidação voluntária
– Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica –
Pessoa jurídica que não mais subsiste
e foi dissolvida no curso do processo executivo
– Redirecionamento da execução aos sócios, que devem ser citados
[...](TJ-SP - AI: 20698192420228260000 SP 2069819-24.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 05/05/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

Por derradeiro, menciono que a argumentação do Estado, veiculada em sede de contrarrazões, quanto ao fato de que o nome do sócio já constava na CDA, não pode ser considerada nesta ocasião,
eis que não foi veiculada oportunamente na instância de origem, tampouco foi o fundamento veiculado pelo magistrado de piso para deferir o redirecionamento ou mesmo rejeitar a exceção de pré-executividade
. Logo, é patente que a questão extrapola os limites da cognição deste recurso.

Mesmo sem enfrentar concretamente tal alegação e sua implicação no caso concreto, julgo relevante a seguinte ponderação, tratando a questão no plano da abstração: se o nome do sócio constava de fato na CDA, era possível que o Estado o colocasse no polo passivo desde a peça exordial, de maneira que eventual ilegitimidade da empresa executada não maculasse integralmente o processo, diante do litisconsórcio passivo. Porém, há de se observar que a Fazenda Pública Estadual expressamente optou por não fazê-lo, requerendo tão somente a citação da pessoa jurídica já extinta para, apenas em momento anterior, tentar valer-se do redirecionamento como forma de regularizar o feito maculado pela ausência de condição da ação e de pressuposto processual, o que não pode ser albergado.

Diante de todo o arrazoado, concluo pela necessidade de reforma da decisão vergastada, para acolher a exceção de pré-executividade veiculada pelo Agravante e, assim, extinguir a execução fiscal, com fulcro nos arts. 17 e 485, IV e VI do CPC.

Consigno que a fixação dos honorários deve ocorrer conforme arts. 85, §§§3º, 5º e 8º do CPC, bem como tema repetitivo n. 1.076 do STJ, precedente normativo formalmente vinculante segundo o qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
.

Portanto, não se enquadrando o caso concreto nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC -
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”,
os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa atualizado (art. 85, §4º, III, CPC).

Outrossim, diante da incidência da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), o cálculo deverá ser realizado a partir da aplicação dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de, reformando a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa executada
Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica EIRELI e, por conseguinte, extinguir o feito com espeque nos arts. 17 e 485, IV e VI do CPC.

Via de consequência, condeno o exequente Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios a serem calculados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC), devendo o cálculo ser realizado com base nos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias (art. 85, §5, CPC).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 16:17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55080420012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.